Tribunal: TJMT
Processo: 1000232-51.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000232-51.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ELEN SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 012.212.451-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE), ALINE DO NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 984.420.821-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, não conheceu do recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE CÁCERES
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4a Vara da Comarca de Cáceres/MT, MM.
Juíza Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto,
nos autos do Mandado de Segurança no 1005685-43.2018.8.11.0006, impetrado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
que deferiu a liminar pleiteada nos autos do Mandado de Segurança, para determinar a suspensão dos efeitos do Decreto n. 560/2018 que anulou o ato de posse da Recorrida, no cargo de Assistente Administrativo.

O agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a Agravada prestou o concurso público, regido pelo Edital n. 003/2017/PMC, para o cargo de Assistente Administrativo, concorrendo a uma das vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD), alegando ter esquizofrenia e transtorno bipolar – CID F.20, G40/F31.

Aduz que a Recorrida obteve o 6o (sexto) lugar, sendo empossada em 30/01/2018 e que, após 08 (oito) meses de sua posse, foi submetida à perícia admissional que concluiu pela sua inaptidão, pois não apresentava deficiência física, visual ou auditiva, resultando na sua exoneração.

Defende que os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar não foram preenchidos, visto que a Recorrida tinha conhecimento do previsto no item 7.15, do Edital regulamentador do certame, que estabelecia a necessidade de submissão à perícia para confirmara a deficiência alegada.

Afirma que o ato que exonerou a Agravada foi legal, porque a Administração tem o poder-dever de autotutela, devendo anular os seus atos eivados de vícios.

Por fim, além de pleitear o provimento do Recurso para reformar a decisão do Juiz a quo, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo, a fim de sobrestar os efeitos da decisão impugnada.

O efeito suspensivo foi indeferido – id. 5730604

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela prejudicialidade do agravo de instrumento, ante a perda de seu objeto. Id. 7267185.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que
deferiu a liminar pleiteada nos autos do Mandado de Segurança.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em
26/03/2019
, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“ISSO POSTO, e por tudo que dos autos consta, DECIDO:

(a) CONCEDER A SEGURANÇA para que a autoridade coatora CANCELE os efeitos do Decreto n. 560/2018 NO QUE TANGE À ANULAÇÃO DO ATO DE POSSE DA IMPETRANTE ALINE DO NASCIMENTO FERREIRA, devendo a autoridade imediatamente reintegrá-la ao cargo de assistente administrativo, confirmando a liminar deferida, nos termos do art. 487, I CPC;

(b) Sem custas e honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 STJ;

(c) Após o decurso do prazo para a interposição de recurso voluntário, remetam-se os autos a Instância Superior, por força do disposto no § 1.o do art. 14, da Lei n.o 12.016/2009;

(d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020